Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009767-67.2020.8.11.0000
Impetrante: Geraldo Ferreira de Souza
Paciente: Denecildo de Almeida Matos
Impetrado: Juíza da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Denecildo de Almeida Matos, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
O impetrante relata que o paciente encontrava-se no regime semiaberto desde 8.5.2017, quando foi injustamente envolvido na prática de um novo fato tido por delituoso na data de 25.12.2019, por suposta violação ao art. 311 do CP, que originou o processo de código 261089.
Afirma que a situação retratada naqueles autos não pode ser considerada como crime, uma vez que o paciente não adulterou o sinal de identificação da motocicleta que estava pilotando, a qual recebeu em troca de um serviço prestado como pedreiro para a pessoa de Flávio Camilo Duarte.
Assevera que o juízo processante não aceitou a justificação apresentada pelo paciente e o regrediu para o regime fechado, determinando a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, e que contra tal ato interpôs agravo em execução, cujo recurso está concluso desde 16.4.2020.
Aduz, em síntese, que em momento algum, houve o descumprimento das condições estabelecidas para cumprimento da pena em regime semiaberto.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, “a reforma da decisão que determinou a regressão de regime do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor”.
Juntou documentos.
É o relatório.
Não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente requerida.
Sabe-se que a concessão da tutela de urgência, ainda em sede de cognição sumária, exige a demonstração concomitante, e em grau satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora.
Na presente hipótese, contudo, aparentemente a regressão do regime de cumprimento de pena do paciente decorreu de expressa previsão legal.
Confira-se, a propósito, o que dispõe o art. 118 da Lei de Execução Penal, in verbis:
"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;"
Ademais, de acordo com a Súmula 526 do STJ:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
Não bastasse esse fato, o deslinde da controvérsia demanda o aprofundamento do exame do próprio mérito da impetração, análise insuscetível de ser realizada em juízo prelibatório.
É de se reservar tal deliberação, portanto, para quando da apreciação definitiva da matéria, depois de instruídos os autos com peças informativas e o parecer ministerial.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de de origem.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se e intimem-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator